Tribunal: STF
Processo: HC 118022
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 12 DA LEI 6.368/76). CRIME COMETIDO POR AGENTE PENITENCIÁRIO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 



    2. O habeas corpus não é instrumento jurídico que se preste a revisar os elementos de prova invocados e valorados pelas instâncias ordinárias de mérito, somente sendo cabível a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses de equívoco flagrante ou de decisão teratológica. 



    3. In casu, a) o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 (tráfico de drogas) à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, porquanto, em 8/11/2006, valendo-se de seu cargo de agente penitenciário, entregou 380 (trezentos e oitenta) gramas de maconha para um detento, com a finalidade de distribuição entre os demais presos da Casa de Prisão Provisória de Itumbiara/GO. b) A pena-base foi exasperada acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, em especial, as circunstâncias do crime praticado pelo paciente, agente penitenciário, disseminado grande quantidade de droga no interior de estabelecimento prisional. c) O quantum da pena final imposta ao paciente – 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses – não desbordou das balizas da proporcionalidade, considerada a extrema gravidade do crime cometido pelo paciente. 



    4. No caso sub examine, conforme destacou a Procuradoria Geral da República, “a fundamentação da pena-base do paciente restou definida em razão de militar em desfavor do paciente os vetores do art. 59 do Código Penal: culpabilidade, os motivos e, com maior peso, as circunstâncias em que o crime foi cometido (vinha disseminando a droga entre os presidiários, ao invés de estimular a ressocialização destes, inclusive pelo cargo que exercia)”. 



    5. Ordem denegada.